Tribunal: TJMT
Processo: 0007718-66.2005.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007718-66.2005.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLODOALDO CARLOS DA SILVA (RECORRENTE), ODILSON CRISTO DE ALMEIDA (VÍTIMA), ALFREDO BATISTA DA CRUZ (VÍTIMA), ODILSON CRISTO DE ALMEIDA - CPF: 004.882.801-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I E IV, c/c §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 14, II, C/C ART. 69 (02 VEZES – DUAS VÍTIMAS), TODOS DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – ALEGAÇÃO DE QUE A VINGANÇA, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA MOTIVO TORPE - IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO RAZOÁVEL DA QUALIFICADORA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A análise do decote de uma qualificadora, neste momento processual, somente se justifica quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, sendo defeso o exame aprofundado dos elementos de convicção da ação penal.

A análise conclusiva acerca na natureza abjeta da vingança é de competência do Tribunal do Júri, mantendo-se, assim a qualificadora subjetiva do crime de homicídio, na medida em que o recorrente, em tese, teria praticado crime doloso contra vida para se vingar das vítimas por terem outrora praticado furto em sua residência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLODOALDO CARLOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 0007718-66.2005.8.11.0042, pronunciando-o nas sanções do art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 69 (02 vezes – duas vítimas), todos do Código Penal (Id 204927837).

O Recorrente, nas
razões recursais
, pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe (id 204927845).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público rebateu a tese defensiva e requereu o desprovimento do recurso (id 204927852).

O Juízo singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, em oportunidade de retratação (id 204927866).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 206404199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Narra a inicial acusatória que:

“(...)
no dia 20 de maio de maio de 2005, por vota das 23:00 horas
, NA VIA PÚLICA DEFRONTE A RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO CLODOALDO CARLOS, SITUADA NO BAIRRO NOVO COLORADO, NEST URBE E COMARCA; mediante disparos de revólver da marca taurus, calibre 38, numeração de série TK 853695,
em concurso material
– duas vítimas -, Ele tentou matar os ofendidos ODILSON CRISTO DE ALMEIDA e ALFREDO BATISTA DA CRUZ.

Desponta dos autos inquisitoriais que as Vítimas eram conhecidas no bairro Novo Colorado como pessoas dadas às práticas de crimes de furtos, inclusive, em data e circunstâncias por ora ignoradas, teriam furtado uma televisão de propriedade do Acusado e/ou de seu vizinho, de nome ignorado (fls. 104/105).

Por isto, na data do crime, imbuído de sentimento de vingança e com inequívoca intenção de matar, o Denunciado permaneceu na sua casa, esperando que os Ofendidos passassem por aquela via pública, em forma de emboscada, quando, ao perceber as suas aproximações, os surpreendeu com os disparos de arma de fogo, o que lhes dificultou as defesas.

Então, as Vítimas caíram no solo da via pública, enquanto o Denunciado se escondeu em sua casa, certo de que havia consumado os delitos.

Os tiros efetuados pelo Acusado atingiram a vítima ALFREDO no abdômen, conforme atestam o laudo pericial médico de lesões corporais, o mapa topográfico e documentos médicos de fls. 14//148 e 167/179.

O ofendido ODILSON CRISTO, por sua vez, foi atingido na mão e coxa esquerdas, conforme documentos médicos de fls. 180/199.

Acionou-se a polícia militar, que prendeu o denunciado CLODOALDO CARLOS em flagrante delito.

Os ofendidos foram socorridos pelo serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU, e levados para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde receberam cuidados médicos que evitaram as suas mortes.

Portanto, os homicídios somente não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade do Acusado.

Evidente que o Denunciado agiu por
motivo torpe
, porque imbuído de sentimento de vingança. (...)

Ante ao exposto, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: (...)

F) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO CLODOALDO CARLOS, NAS PENAS DO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV
E
ART. 14, INCISO II C/C ART. 69 (O2 VEZES – DUAS VÍTIMAS),
TODOS
DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 8.072/90.”
[grifos no original] (id 204927802, fls. 05/10)

O
Juízo
a quo
, entendendo presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciou o recorrente pela prática do crime tipificado na denúncia, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id 204927837).

Por intermédio da Defensoria Pública, foi interposto o recurso em sentido estrito pugnando, tão somente, pela exclusão da qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, ao argumento de que o sentimento de vingança, por si só, não caracteriza a torpeza do crime (id 204927845).

Após a detida análise, entendo que a pretensão recursal defensiva não comporta acolhimento.

A princípio, convém consignar que, tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, despicienda prova incontroversa da existência do crime e sua autoria, sendo bastante a aferição de elementos mínimos a respaldar a tese acusatória, sem adentrar na valoração acerca do mérito.

Nessa linha de intelecção, a análise do decote de uma qualificadora, neste momento processual, somente se justifica quando manifestamente improcedente ou evidentemente dissociada do conjunto probatório, sendo defeso o exame aprofundado dos elementos de convicção da ação penal, cuja incumbência é do Tribunal do Júri.

Acerca do tema,
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça

assevera que “
as qualificadoras só devem ser excluídas na fase depronúnciaquando estão claramente dissociadas dos elementos probatórios, uma vez que é papel do Conselho de Sentença analisar a dinâmica dos fatos”
(AgRg no REsp 2044322/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18-9-2023, DJe 22/09/2023).

No caso em apreço, é possível extrair dos autos elementos de prova suficientes de que o acusado, em tese,
teria
perpetr
ado
o delito motivado pelo sentimento de vingança por terem as vítimas, praticado o crime de furto na sua residência em momento pretérito.

O Policial Militar DOMINGOS SEBASTIÃO VIERA DOS SANTOS, que efetuou a prisão em flagrante do acusado, relatou na fase judicial:

“Pegamos ele (Clodoaldo) dentro da casa, não me recordo se confessou”. Sei que nós conseguimos deter ele e localizar essa arma dentro da residência. Na noite que aconteceu, a esposa dele falou que ele não era uma pessoa violenta e que, nesse dia,
ele estressou porque alguns dias atrás, semanas atrás, tinham entrado na sua residência e furtaram uns objetos dele, foi por causa desse furto que aconteceu esse fato
(...); (mídia 3:10 a 3:37 – id 204927813)

Corrobora, o depoimento da testemunha SEBASTIÃO ROSENO DA SILVA, ouvido sob o crivo do contraditório:

“Minha mãe tinha um comércio na frente onde ocorrem os fatos, ela era viva ainda, eles (Clodoaldo) estavam lá, eles ficaram até meia noite mais ou menos com minha mãe, quando foi 15 para meia noite, escutou uns disparos, uns dois ou três. Que tal fato ocorreu por tentativa de roubo da televisão, o Odilson e o Alfredo tentaram assaltar a casa do vizinho da frente da mercearia. Clodoaldo estava junto com o irmão do dono da casa, os dois estavam na mercearia da minha mãe, quando ficou sabendo da tentativa de assalto à televisão e acusaram esses dois (as vítimas, Odilson e Alfredo), foi aí que aconteceu o tiroteio. Clodoaldo era vigilante, guarda noturno e por isso sacou da arma. As vítimas estavam na casa, já tinha sumido a televisão, aí um terceiro falou que eles eram os autores do roubo. Clodoaldo e o outro estavam na mercearia, aí que eles foram lá e começaram a atirar. Conhecia pouco as vítimas, mexiam com drogas, usuários (mídia, id 204927813).

Em que pese a alegação defensiva de que a
“vingança não caracteriza automaticamente a torpeza”
,
é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o
exame valorativo acerca da motivação do crime compete a
o Tribunal do Júri.

Por oportuno, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O caso envolve a análise da exclusão de qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificulte a defesa) na decisão de pronúncia, o que gerou a apresentação do recurso em questão. A jurisprudência do STJ estabelece que as qualificadoras só devem ser excluídas na fase de pronúncia quando estão claramente dissociadas dos elementos probatórios, uma vez que é papel do Conselho de Sentença analisar a dinâmica dos fatos.

2. A jurisprudência desta Corte orienta no sentido de que "compete apenas ao Conselho de Sentença realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória" (REsp 1.779.570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

3. A exclusão do recurso que dificultou a defesa da vítima foi realizada pelo tribunal de origem, respaldada na resistência intensa oferecida pela vítima aos supostos agressores. Entretanto, há elementos probatórios indicando a possibilidade de o crime ter sido cometido utilizando tal recurso, conforme informações extraídas do acórdão recorrido que mencionam agressões realizadas por diferentes policiais.

4. A incidência da qualificadora do meio cruel não pode ser considerada manifestamente improcedente, o que impossibilita sua exclusão pelo tribunal de origem. Essa análise é de competência do Tribunal do Júri, que é o órgão responsável por dirimir quaisquer dúvidas sobre a dinâmica dos fatos.

5. Quanto à qualificadora de meio cruel, o tribunal estadual decidiu que esta não se sustenta na prova apresentada, uma vez que não há elementos que comprovem uma aflição intensa ou tortura infligida à vítima, dada a brevidade dos acontecimentos. No entanto, em situações em que há questionamento acerca da presença de qualificadoras, esta Corte considera apropriado o restabelecimento da pronúncia, possibilitando assim que a questão seja avaliada pelo Tribunal do Júri.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.044.322/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Destarte, respaldada minimamente a qualificadora da motivação torpe nos elementos coligidos aos autos
, inviável sua exclusão da sentença de pronúncia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por Clodoaldo Carlos da Silva para manter a qualificadora do motivo torpe, prevista art. 121, § 2º, I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024